Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL LIGADO À PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DATA CERTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO ESTIPULAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INCOMPATIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. MULTA MORATÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, rescindindo o contrato firmado entre as partes por culpa da ré, condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel prometido, além de pagar lucros cessantes.

2. Não se conhece, em grau recursal, de pedido não suscitado na origem, tampouco examinado em sentença, pois não se permite inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações contratuais havidas em decorrência de empreendimentos habitacionais promovidos por associação/cooperativa.

4. A ausência de estipulação de data certa para a entrega do imóvel configura medida abusiva (arts. 51, inc. IV, e 39, inc. XII, do CDC), o que autoriza a fixação do termo final da obrigação com base nas peculiaridades do caso concreto.

5. Tendo sido rechaçada a tese de que o atraso na entrega da obra se deu em razão de caso fortuito/força maior, cabível a incidência da cláusula contratual que prevê indenização mensal no valor correspondente a 1% (um por cento) do preço do contrato, mais multa moratória.

6. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).

7. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.